Tribunal: TJMT
Processo: 1047305-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047305-56.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 55.847.057/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (EMBARGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando parcialmente a sentença, limitou a indenização por danos materiais ao valor de aquisição das mercadorias acrescido do frete, afastando o valor integral constante das notas fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e obscuridade no acórdão embargado ao restringir a indenização ao custo de aquisição e frete, desconsiderando o valor integral das mercadorias declarado nas notas fiscais, à luz da legislação aplicável ao contrato de transporte e dos conceitos de perdas e danos do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. O acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora com base no art. 750 do CC/2002 e no art. 14 da L. 11.442/2007, mas deixou de aplicar o critério legalmente previsto para fixação da indenização, ao limitar o valor indenizável ao custo de aquisição, em contradição com o valor declarado na nota fiscal, que embasa o contrato de transporte.

4. O valor declarado pelo expedidor corresponde ao risco assumido pela transportadora, devendo ser utilizado como base para a indenização, conforme preceituam o art. 14 da L. 11.442/2007 e o art. 750 do CC/2002.

5. A nota fiscal contém, além do custo da mercadoria, a margem de lucro ordinária da atividade comercial, cuja exclusão compromete a reparação integral do dano, contrariando os arts. 402, 403 e 944 do CC/2002.

6. A jurisprudência admite o ressarcimento do valor integral da mercadoria extraviada, inclusive lucros cessantes, quando demonstrada a atividade comercial da autora e a destinação mercantil das mercadorias.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação da transportadora e restabelecer integralmente a sentença que condenou ao pagamento do valor total das notas fiscais, acrescido do frete.

Tese de julgamento:

“
1. A indenização por extravio de mercadoria no transporte deve abranger o valor integral declarado nas notas fiscais, incluída a margem de revenda, por representar o risco assumido pela transportadora no contrato de transporte. 2. A limitação da indenização ao custo de aquisição das mercadorias viola os arts. 402, 403 e 944 do CC/2002 e contraria os arts. 14 da L. 11.442/2007 e 750 do CC/2002, que asseguram a reparação integral do dano
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 402, 403, 750 e 944; L. 11.442/2007, art. 14; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, AC 0617628-35.2018.8.04.0001, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 12.12.2022; TJ-RS, AC 70070574017, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 31.05.2017; TJ-MT, APL 0013429-70.2008.8.11.0002, Rel. Desa. Cleuci Chagas, j. 23.10.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
para reformar parcialmente a sentença, tão somente para determinar que o valor da indenização por danos materiais corresponda ao efetivo valor de aquisição dos produtos pela apelada, ora embargante, acrescido do valor do frete, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante apresentação de documentos fiscais idôneos que comprovem o custo efetivamente suportado, corrigidos monetariamente, conforme fixado em sentença.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido contém contradições e obscuridades ao limitar a indenização por danos materiais apenas ao valor de aquisição das mercadorias acrescido do frete, desconsiderando a integralidade do prejuízo suportado. Sustenta que, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da transportadora pelo extravio das mercadorias, a decisão deveria abarcar também a totalidade do valor declarado na nota fiscal, nos termos do art. 750 do Código Civil e do art. 14 da Lei n. 11.442/2007, que estabelecem a obrigação indenizatória pelo valor da mercadoria, acrescido do frete e seguro.

Afirma que o acórdão deixou de considerar o disposto nos arts. 402 e 403 do Código Civil, que incluem no conceito de perdas e danos não apenas o prejuízo efetivo, mas também os lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual. Argumenta que, sendo empresa comercial, deixou razoavelmente de auferir o lucro que teria com a revenda das mercadorias extraviadas, razão pela qual a indenização deve contemplar a integralidade do dano, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro e a recomposição integral do patrimônio.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar as contradições e determinar que a indenização compreenda o valor integral da mercadoria, e não apenas o custo de aquisição. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 402, 403 e 750 do Código Civil, bem como do art. 14 da Lei n. 11.442/2007, com vistas à interposição de eventual recurso.

Em contrarrazões apresentadas em id. 312197373, o apelado sustenta que os embargos de declaração opostos pela embargante não merecem prosperar, uma vez que o acórdão recorrido não padece de contradição, obscuridade ou omissão. Argumenta que a decisão está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência, pois delimitou corretamente os danos materiais ao valor de aquisição das mercadorias e ao frete, afastando a inclusão de lucros cessantes que não foram pleiteados de forma expressa nem devidamente comprovados. Ressalta que o acórdão, ao aplicar os arts. 402, 403 e 944 do Código Civil, observou a necessária diferenciação entre danos emergentes e lucros cessantes, assegurando reparação apenas do prejuízo efetivo demonstrado.

Assevera, ainda, que não há violação aos arts. 750 do Código Civil e 14 da Lei n. 11.442/2007, pois tais dispositivos não autorizam indenização com base em lucros presumidos ou margens de revenda, mas apenas no valor efetivamente declarado e comprovado. Reforça que a decisão colegiada apreciou detidamente os dispositivos indicados pela embargante, inexistindo omissão que justifique prequestionamento. Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
para reformar parcialmente a sentença, tão somente para determinar que o valor da indenização por danos materiais corresponda ao efetivo valor de aquisição dos produtos pela apelada, ora embargante, acrescido do valor do frete, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante apresentação de documentos fiscais idôneos que comprovem o custo efetivamente suportado, corrigidos monetariamente, conforme fixado em sentença.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Examinando detidamente os autos, constato que assiste razão à embargante.

Com efeito, a decisão colegiada reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da transportadora pelo extravio das mercadorias, nos termos do art. 750 do Código Civil e do art. 14 da Lei n. 11.442/2007. Ocorre que, ao restringir a indenização ao custo de aquisição dos produtos, desconsiderou o valor declarado nas notas fiscais que instruem o contrato de transporte, incorrendo em contradição lógica e em violação à legislação aplicável.

O art. 750 do Código Civil dispõe que a responsabilidade do transportador é limitada ao valor constante do conhecimento, documento que, no caso, corresponde às notas fiscais emitidas com a integralidade do preço da mercadoria. De modo convergente, o art. 14 da Lei 11.442/2007 determina que a responsabilidade do transportador por perdas ou danos às mercadorias é limitada ao valor declarado pelo expedidor, acrescido do frete e do seguro. Trata-se, portanto, de delimitação legal expressa, que não autoriza restringir a indenização apenas ao custo de aquisição.

A decisão embargada, ao desconsiderar tal comando legal, deixou de recompor integralmente o patrimônio do lesado, contrariando ainda os arts. 402 e 403 do Código Civil, que ampliam o conceito de perdas e danos para abarcar não só o prejuízo efetivo, mas também os lucros cessantes. É pacífico que, no caso de empresas comerciais, a margem de lucro inserida na nota fiscal representa o ganho ordinário da atividade, cujo afastamento compromete o princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil).

A distinção feita no acórdão entre dano emergente e lucro cessante, embora correta em tese, não se aplica ao caso concreto. Isso porque o valor de revenda não foi apenas alegado ou presumido, mas efetivamente declarado no instrumento que embasou a contratação do transporte, servindo como parâmetro objetivo de quantificação do risco assumido pela transportadora. Exigir que a empresa demonstre, em apartado, sua margem de lucro, quando esta já está incorporada ao preço da mercadoria consignado na nota fiscal, esvazia a proteção conferida pela legislação especial do transporte.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE DE COISAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE TRANSPORTE.
DANOS DEMONSTRADOS. FALHA NA GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS BENS TRANSPORTADOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) III –
O pedido de indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes, deve ser julgado procedente, pelos valores constantes da inicial, e deve abranger o custo da mercadoria que estragou, mais os valores pagos a título de transporte.
IV – No que tange aos danos morais, entendo pela inexistência de lesão a direito da personalidade da pessoa jurídica, pois ausente comprovação de situação que prejudique seu renome, honra ou suas atividades negociais de forma intangível. Trata-se, a rigor, de mero inadimplemento contratual, que se resolve em perdas e danos simples. V –
Deve haver indenização por lucros cessantes, posto que
o objeto da atividade comercial da autora é a revenda dos bens adquiridos, donde se presume o prejuízo pela impossibilidade de geração de receita com a revenda e, consequentemente, de auferimento de lucro
.
No entanto, a quantificação destes lucros cessantes haverá de ser feita em sede de liquidação de sentença, com instrução simplificada, já que necessário aquilatar, com alguma precisão, a margem de lucro efetivamente praticada. VI – Apelação parcialmente provida”. (TJ-AM - AC: 06176283520188040001 Manaus, Relator.: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 12/12/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2022 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MERCADORIA EXTRAVIADA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES.
Incontroverso o extravio das mercadorias.
Ressarcimento realizado de acordo com o valor declarado pela empresa demandante.
Danos morais. Inocorrência.
Lucros cessantes devidos, pois as mercadorias extraviadas seriam comercializadas.
PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO IMPROVIDA”. (TJ-RS - AC: 70070574017 RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 31/05/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2017 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
EXTRAVIO DE MERCADORIAS - DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES - INDENIZAÇÕES DEVIDAS
– ARTIGOS 389, 749 E 750 CCB – ARTIGO 14 CDC - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...)
Comprovado pela empresa requerente que o extravio das mercadorias transportadas frustrou um ganho esperado, devida a indenização por danos materiais (lucros cessantes)
. (...)” (TJ-MT - APL: 00134297020088110002 87440/2013, Relator.: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/10/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013 - destaquei).

Assim, o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade objetiva da transportadora, mas, ao mesmo tempo, afastar o critério legalmente estabelecido para fixação da indenização, restringindo-a a uma parcela do prejuízo. O vício deve ser sanado, com efeitos infringentes, de modo a restabelecer a sentença de primeiro grau, que corretamente condenou a ré ao pagamento do valor integral constante das notas fiscais, acrescido do frete, conforme apurado nos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
, restabelecendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais relativos aos danos suportados pela autora relativo ao valor da mercadoria e frete no valor de R$ 17.640,09 (dezessete mil seiscentos e quarenta reais e nove centavos), acrescido dos devidos consectários legais, vez que houve descumprimento da requerida quanto ao contrato ao realizar a entrega em endereço e pessoa adversa ao acordado.

MAJORO
os honorários recursais em 5% (cinco) por cento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025